Tribunal: TJMT
Processo: 0000358-51.2019.8.11.0087
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000358-51.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 702.546.732-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOURDES DE COSTA - CPF: 361.528.381-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO
– FURTO FAMÉLICO – INVIABILIDADE – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE–PENA-BASE – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O furto famélico remete às hipóteses em que o agente subtrai coisa alheia com a finalidade única de saciar a sua fome de forma imediata, porque não dispõe de outros recursos para isso, o que não se verifica no presente caso.

A
culpabilidade
só pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole
a normalidade típica do comportamento do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Valmir de Oliveira Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n.0000358-51.2019.8.11.0087, que o condenou pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição do réu ante o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para a aplicação da pena-base no mínimo legal. Além disso, pugna pelo reconhecimento do direito à gratuidade da justiça (Id. 102066972).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da decisão hostilizada e postulou o desprovimento do recurso (Id. 102066973).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 111825986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 8h25min, em residência particular localizada na Avenida Guarantã, Bairro Setor Industrial, em Guarantã do Norte/MT, o réu
Valmir de Oliveira Alves,
com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consubstanciada em um aparelho celular, marca
Samsung
pertencente à vítima Lourdes de Costa.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...)Depreende-se do caderno investigatório, que na data e hora dos fatos, o denunciado, aproveitando que o portão da residência da vítima encontrava-se aberto, adentrou ao imóvel, vindo subtrair um aparelho celular, marca Samsung, J2 prime.

Ocorre que o denunciado foi surpreendido pela vítima, oportunidade em que esta acionou a Guarnição da Polícia Militar e o conteve, culminando em sua prisão em flagrante.

A res foi apreendida (f. 07) e restituída à vítima (fl. 14) (...)
” (Id.102066970).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-lo nos termos da exordial acusatória, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano,7 meses e 22 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 10 dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do réu pela caracterização do furto famélico, em razão do estado de necessidade, já que, atualmente, ele se encontra em situação de rua, desempregado e possui vício em substâncias alcóolicas.

Sem razão, contudo.

Da detida análise dos autos, verifico que o réu confirmou em juízo o relatado em fase policial, confessando a prática do delito,
in verbis:

“(...) que perguntado ao interrogado sobre a tentativa de furto em uma residência no Bairro Industrial, respondeu que estava com muita fome e fraqueza, que adentrou na casa para pegar comida, que perguntado por que pegou o celular, já que queria apenas comida, respondeu que iria vender o celular para comprar comida, que perguntado se pegou joias junto com o celular, respondeu que não, que pegou apenas o celular, que perguntado se já foi preso alguma vez, respondeu que sim, que inclusive ainda está respondendo por tentativa de homicídio, ocorrido em 2009, que perguntado ao interrogado por que tem três facas em sua mochila, respondeu que para se defender de agressões injustas, que perguntado ao interrogado se ameaçou alguém da residência a qual tentou furtar, respondeu que não, que o interrogado tinha apenas a intenção de furtar para se alimentar (...)
(trecho retirado da sentença, Id. 102066972).

Apesar da alegação de que praticou o furto em decorrência de fome e fraqueza, o apelante foi surpreendido no local do crime dentro do quarto da vítima, que visualizou o objeto subtraído, um celular da marca
Samsung
, o qual não constitui gênero alimentício, impossibilitando o reconhecimento da excludente de ilicitude nos moldes pleiteados pela defesa.

Ademais, o furto famélico remete àquelas hipóteses em que o agente subtrai coisa alheia com a finalidade única de saciar a sua fome de forma imediata, porque não dispõe de outros recursos para isso.

No caso dos autos, além de o objeto subtraído não ser do gênero alimentício, verifico que seu valor ultrapassa o que seria necessário para suprir imediatamente a privação, prejudicando a tese defensiva de que o réu tinha a intenção de angariar recursos para se alimentar, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Mantida a condenação, a defesa postula a redução da sanção basilar, visto que na primeira fase de dosimetria o magistrado sentenciante valorou de forma equivocada a culpabilidade.

Perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado considerou negativa a
culpabilidade
, pois
“o acusado entrou na residência da vítima, no quarto de visitas, dizendo que ia dormir em sua cama, o que indica ser pessoa que tem completo desvalor pela propriedade privada e respeito mínimo para a vida em sociedade”.

É cediço que a
pena-base
deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as
circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Assim, para chegar à aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve se atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput

do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Em relação à
culpabilidade
, só pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie o grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada.

À luz dessas ponderações, verifico que o fundamento utilizado pelo juiz para valorar negativamente a culpabilidade não foi suficiente para demonstrar a anormalidade típica do comportamento do agente, já que foi descrita a conduta que comumente ocorre em delitos dessa natureza, de modo que a valoração negativa desta circunstância deve ser extirpada.

Dessa forma, afastada a incidência da circunstância negativa anteriormente imposta, passo à readequação da pena imposta ao apelante, redimensionando a pena-base para seu patamar mínimo, ou seja,
1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação feita pelo juiz singular e elevo a pena em 1/6, em razão da presença da agravante da prática de crime contra maior de 60 anos, fixando a pena intermediaria em
1 ano e 2 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, não obstante devam ser proporcionais à pena privativa de liberdade, por se tratar de recurso da defesa, mantenho-a em
10 dias-multa,
em observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “
b
”, do Código Penal.

Incabível a substituição de pena, por estarem ausentes os requisitos descritos no art. 44 do Código Penal.

Por último, a defesa postulou o deferimento da assistência judiciária gratuita, com o fim de excluir a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, considerando a condição de hipossuficiência econômica do réu.

Não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais, apesar da hipossuficiência financeira do apelante, não há falar em isenção das custas judiciais, porquanto o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas.

No entanto,
“(...) é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...),
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções
(...)
” (STJ,
HC
n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Portanto, embora seja possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3o), razão pela qual o pleito não merece provimento.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para readequar a pena privativa de liberdade imposta ao apelante para
1 ano e 2 meses de reclusão
,no
regime inicial semiaberto,
e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022